Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PASOLINI & PASOLINI LTDA - CNPJ: 02.019.083/0001-96 (APELADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI - CPF: 014.530.241-58 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1012934-13.2021.8.11.0015

APELANTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO
: PASOLINI & PASOLINI LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À FIDELIZAÇÃO – ABUVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato, renove também o prazo de fidelidade, para o qual o período de 24 meses já havia sido integralmente respeitado pela parte contratante.

Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa. Até porque, nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, pois tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.

Há de ser afastada a indenização por danos morais em favor da parte autora, por se tratar de pessoa jurídica e não restar demonstrado nos autos à ofensa a sua honra objetiva, tendo em vista que sequer teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c danos Morais
ajuizada em pela
PASOLINI & PASOLINI LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência do débito contestado, de R$ 4.242,22;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que a ANATEL autoriza que as pessoas jurídicas negociem livremente o período de fidelidade dos seus contratos de telefonia e
internet
(artigo 59 da Resolução 632/2014), sendo devida a multa em razão do rompimento prematuro do contrato, uma vez que a autora fora informada sobre o período mínimo de fidelidade de 24 meses.

Alega que a cláusula de renovação automática se encontra expressamente prevista no contrato, havendo a prorrogação dos benefícios e do prazo de fidelidade por igual período.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não houve negativação do nome da apelada perante os órgãos de proteção ao crédito, inexistindo abalo à sua honra objetiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 190149764).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em 14/01/2019, firmou com a empresa requerida/apelante um contrato para prestação de serviço de telefone móvel, sendo pactuado o prazo de fidelidade de 24 meses, com encerramento em 14/01/2021.

Segundo a demandante, em abril de 2021 fez a portabilidade para outra operadora. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de multa no valor de R$ 4.242,22 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), relativa à quebra de contrato.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, conquanto o artigo 57, § 1o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL (que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) estabeleça que o prazo máximo de permanência do consumidor vinculado ao contratado é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59 da mesma resolução, depreende-se que tal limitação somente se aplica
às pessoas físicas
.

Isso porque, o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo máximo para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

No caso, entretanto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, que prevê tempo de vigência de 24 meses, foi assinado pelo representante legal da apelante em
14/01/2019
(ID 190149741), bem como que a portabilidade foi requerida pela autora após o término desse prazo de fidelização, em abril/2019.

A apelante justifica a cobrança da multa rescisória ao argumento de que, findo o prazo de fidelização pactuado, houve a prorrogação automática do contrato, ocorrendo, da mesma forma, a renovação automática da cláusula de fidelização.

Ocorre que apesar da renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato, renove também o prazo de fidelidade, para o qual o período de 24 meses já havia sido integralmente respeitado pela parte autora.

Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa, pois, nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, já que tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes,
sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
.” (TJMT – N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que os serviços de telefonia contratados por sociedade empresária são destinados ao exercício de sua atividade e à consecução do seu negócio, na medida em que nessas circunstâncias não se amolda à figura da destinatária final do produto ou serviço, ex vi do disposto art. 2o desse diploma legal.
A renovação automática do contrato de telefonia não implica, por si só, na renovação da fidelização, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual, concluindo, dessa forma, pela abusividade da cláusula de fidelização renovada de forma automática e sem anuência do consumidor
. Restando comprovado nos autos o pedido de portabilidade realizado após o período de fidelização, não há que se falar em cobrança de multa rescisória, tampouco em regularidade da inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de inadimplentes. O apontamento indevido do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ainda que se trate de pessoa jurídica, ocasiona danos morais in re ipsa. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto. Os consectários legais da condenação podem ser fixados de ofício. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem desde a citação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.103847-4/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2023, publicação da súmula em 23/10/2023)

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

Por outro lado, no tocante à condenação em indenização por danos morais, melhor sorte socorre à apelante.

No caso, trata a parte autora de pessoa jurídica, cujo prejuízo extrapatrimonial depende de ofensa à honra objetiva, o que não se demonstrou nos autos, tendo em vista que sequer teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito.

Esse é o entendimento por este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. ROMPIMENTO. UNILATERAL. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ALTERNATIVA NO CONTRATO, AUTORIZANDO A ESCOLHA ENTRE A LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS, MEDIANTE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA, OU RECEBIMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS. ESCOLHA PELOS ALUGUÉIS. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O TEMA 970, AFETADO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2.
Para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial" (REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017). No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp 1276311/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para parte requerida e 30% para parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023